Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-14
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012008-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), GERALDO HORVATICH - CPF: 106.371.929-15 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – MULTA PREVISTA NO §4
o
DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, a não concessão do efeito suspensivo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inexiste o caráter procrastinatório, na interposição do Recurso de Agravo Interno, deve ser afastada a possibilidade de aplicação da multa, prevista no §4
o
do artigo 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, não concedeu o pedido de efeito suspensivo postulado (Id 3882454 – págs. 01/04).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, salientando que o Auto de Infração tem presunção de legitimidade até que ele apresente prova robusta em sentido contrário.

Pretende que seja reconhecida a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação, já que a suspensão da multa administrativa tolhe a proteção ambiental e dificulta a efetiva punição do infrator.

Por fim, assegura que o Recorrido não comprovou a probabilidade do direito alegado e, por isso, requer a reconsideração da decisão agravada.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e pugna pela aplicação de multa, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ter caráter procrastinatório (Id. 5200804 – págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2019